Tribunal: TJMT
Processo: 1014199-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014199-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), R L LAVANDERIA LTDA - CNPJ: 21.048.595/0001-25 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PROJETO DE
USINA FOTOVOLTAICA DE 75KWP – REPROVAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DE UMA CENTRAL GERADORA – FATO NÃO COMPROVADO PELA ENERGISA - PEDIDO DE IMEDIATA LIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A
antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (art. 300 do CPC), ou seja, não se opera automaticamente. Exige-se, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível.

Na hipótese, a negativa da requerida se pautou na vedação constante na Resolução n. 482/2012 da ANEEL, contudo, não ficou suficientemente comprovado, neste momento processual, que o projeto não atende às normas técnicas da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014199-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
R L LAVANDERIA LTDA

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Agravo interposto por R L LAVANDERIA LTDA de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material (Proc. n.o 1017934- 96.2022.8.11.0002) que
R L LAVANDERIA LTDA
move contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 135789667 - Pág. 2/5): indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída pela Energisa.

AGRAVO: R L LAVANDERIA LTDA
alega que é proprietária de uma usina solar fotovoltaica de 7,5 KW, enquadrada em microgeração distribuída, em Nossa Senhora do Livramento. Sustenta ainda que a agravada se recusou a realizar a conexão da usina, porque teria contrariado a REN 482. Defende que atendeu todos os requisitos para a instalação e a recusa da requerida, corre risco de não conseguir custear o financiamento contratado para instalar a usina solar. Insiste que não há irreversibilidade da medida e que a recusa não se deu por questões técnicas, mas sim por suposta divisão de central, o que não ocorreu. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de determinar a imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ENERGISA.

Contraminuta (Id 139641699) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A autora
R L LAVANDERIA LTDA
, ora agravante, relata que é proprietária de uma usina solar fotovoltaica de 75 kWP, enquadrada em microgeração distribuída, instalada em área localizada em Nossa Senhora do Livramento, locada para esse fim.

O objeto de discussão do presente recurso é a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida pela agravante, consistente em compelir a agravada a proceder à ligação entre o padrão de energia e a usina solar de propriedade da autora.

É sabido que a
antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (art. 300 do CPC), ou seja, não se opera automaticamente. Exige-se, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível.

No caso dos autos, são relevantes argumentos da empresa agravante que, por sua vez, demonstrou a existência de
contrato de locação da área,
bem assim a
propriedade de pequena usina fotovoltaica de 75KWP e o contrato de financiamento junto ao banco em pleno vigor
.

Nos termos do Ofício Circular 0010/2017 SRD/ANEEL, segundo consta, compete à distribuidora local apurar
detalhadamente cada caso para identificar tentativa de burla ao sistema e, ao que parece
,
a autora, ora agravante, buscou a demandada no intuito de regularizar ou esclarecer a situação ora apresentada.

Assim, em razão dos evidentes prejuízos econômicos à agravante em função do sistema de microgeração ainda sem funcionamento, não se mostra razoável que a resposta administrativa esteja limitada à simples “
contiguidade das áreas em que as usinas estão instaladas
” (Id 135789663, p. 5 do recurso), sem adentrar o exame das particularidades do caso em concreto, sob pena de violar o direito de propriedade de terceiros, bem assim impedir a atividade econômica e criar ato proibitivo não previsto na resolução de regência.

Além disso,
extrai-se que o fato de existirem outras unidades elétricas pertencentes às pessoas jurídicas diferentes (CPF e/ou CNPJ distintos) e a condição de estarem em área de contiguidade não é fato, por si só, impeditivo para o funcionamento de usinas de microgeração e minigeração, nos termos do Ofício Circular no 0010/2017-SRD/ANEEL.

Desse modo não há falar-se em irreversibilidade da medida, porquanto ao que parece, frisa-se, a recusa não se deu por questões técnicas, mas sim por suposta divisão de central, o que não restou demonstrado na recusa da agravada.

Desse modo,
diante da ausência de elementos suficientes nos autos acerca do descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL n. 482.2012 para a conexão da usina, mostra-se razoável determinar a imediata ligação da central geradora da agravante ao sistema de geração distribuída pela Energisa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar que a agravada proceda com a imediata ligação da central geradora da usina da parte agravante ao seu sistema de geração distribuída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022